Tribunal: TJDFT
Processo: 0759010-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759010-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON EMILIO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 64944942 por seus próprios fundamentos. Em que pese a criação do serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, não há nos autos fatos que demonstrem a excepcionalidade necessária para a antecipação da tutela, porquanto conforme descrito, os riscos apresentados pelo autor são próprios do tratamento. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito